Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712254-57.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: EDMAR MARIA FIDELES CAVALCANTI DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO contra a r. sentença exarada sob o ID 34497877, integrada pelos Embargos Declaratórios acostados ao ID 34497890. Na origem, a apelante propôs Ação de Obrigação de Fazer em face de EDMAR MARIA FIDELES CAVALCANTI, pleiteando a procedência do pedido para determinar à requerida que entregue à autora procuração com poderes específicos, autorizando a efetivação da transferência de propriedade do veículo Tracker, placa JIE-3016, no prazo máximo de cinco dias. Em resposta, a requerida apresentou contestação (ID e reconvenção (ID 34497706), requerendo: (i)a condenação da reconvinda a ressarcir os valores pagos a título de IPVA, desde o ano de 2010 – data de entrega do veículo; (ii) que somente seja autorizada a transferência do veículo após o ressarcimento dos valores desembolsados pela reconvinte a título de IPVA e; (iii) a condenação da reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado pelo Juízo. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 34497877), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou impugnação à gratuidade de justiça, afastou a alegação de prescrição da pretensão autoral, e julgou o mérito da ação principal e da reconvenção, nos seguintes termos: Da lide principal Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO a requerida a fornecer procuração outorgando poderes específicos com a finalidade de efetivar a transferência do veículo Tracker/GM, placa JIE – 3016 para o nome da autora. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em face do princípio da causalidade, arcará a parte autora com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerida, os quais fixo, com base na razoabilidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2o e 8o, do CPC. Nesse sentido: Acórdão n. 1017279. O valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC), a partir da propositura da ação, ou seja, 15.04.2021 (art. 85, § 2o, do CPC), e acrescido de juros de mora, a contar do trânsito em julgado (art. 85, § 16o, do CPC). A fim de dar eficácia à presente decisão, nos termos do art. 536 do CPC, DETERMINO, após o trânsito em julgado, a expedição de ofício ao Detran/DF para que proceda a transferência de propriedade do veículo Tracker/GM, Renavam 00126157472, Placa JIE –3016, ano/modelo 2008-2009, para o nome da autora (Jorlan S.A. Veículos Automotores Importação e Comércio, CNPJ n. 01.542.240/0001-80), com efeitos a partir de 23.06.2016, desde que não haja nenhum outro óbice à realização do ato, e observados os procedimentos e vistorias necessários. Da lide reconvencional Ante o exposto, JULGO EXTINTA a reconvenção, com resolução do mérito, em relação ao pedido de ressarcimento dos valores que teriam sido desembolsados para pagamento de IPVA entre os anos de 2010 e 2018, em face da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado e CONDENO a reconvinda/autora a pagar à reconvinte/requerida o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária, a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros moratórios (1%) ao mês, a partir da intimação para oferta de contestação à reconvenção. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando as regras previstas no artigo 85 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, em face da sucumbência recíproca e não proporcional, deverá haver a condenação das partes ao pagamento de honorários em proveito dos advogados, porquanto não é mais admissível a compensação (§ 14o, parte final). Arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Distribuo o ônus do pagamento dos honorários na seguinte proporção: 70% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte reconvinte/requerida e 30% do valor da condenação deverá ser arcado pela parte reconvinda/autora. Registre-se, todavia, que a parte reconvinte/requerida é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, com relação a ela, suspendo a exigibilidade do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Por fim, após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Inconformada, a requerente interpôs recurso de Apelação (ID 34497901), postulando a reforma da r. sentença para:(i) revogar a justiça gratuita deferida à requerida; (ii) indeferir o pedido indenizatório pleiteado na reconvenção; e (iii) alternativamente, caso seja mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais). Preparo recolhido (IDs34497902 e 34497903). Em contrarrazões (ID 34497914), a requerida sustenta preliminar de intempestividade da apelação interposta, e requer a manutenção da sentença vergastada em seus exatos termos. Ao observar que a apelante impugnou a gratuidade de justiça concedida à apelada e postulou, na apelação, a revogação do benefício; assim como que não constam nos autos documentos comprobatórios acerca da alegada hipossuficiência da requerida, esta relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, proferiu despacho determinando a intimação da apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos declaração de hipossuficiência e demais documentos necessários a comprovar tal situação - tais como contracheque, faturamento, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, entre outros - sob pena de revogação do benefício da justiça gratuita (ID 34696840). Em resposta à intimação, o espólio de Edmar Maria Fideles Cavalcanti noticiou o falecimento da apelada, e pleiteou a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a juntada de nova procuração em nome do espólio (ID 34749456). Ante a informação e comprovação do falecimento da apelada (certidão de óbito ID 34755559), DETERMINO: (i) a intimação da apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da notícia de falecimento da parte contrária; (ii) a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil; e (iii) a intimação do espólio para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a regularização do polo passivo da demanda e de sua representação processual. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2022 às 13:49:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora